Tribunal: TJBA
Processo: 0003741-62.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003741-62.2011.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: PATRICIO JOSE DOS SANTOS e outros (22) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme dispõe o § 1.º do referido artigo. 2. Não tendo sido promovida a intimação pessoal da parte autora, mas tão somente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, resta configurada a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal. 3. A demonstração de interesse no regular prosseguimento do feito, com petições reiterando requerimentos e diligências para localização de réus e herdeiros, afasta a configuração de abandono processual. 4. Sentença que se impõe ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0003741-62.2011.8.05.0191 em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelados, MARIA RITA VIEIRA LIMA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25